Tribunal: TJDFT
Processo: 0703001-28.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
Defiro o pedido de inscrição do procurador do DISTRITO FEDERAL, designado na petição de ID no 20642511, para sustentação oral no julgamento por videoconferência do processo em epígrafe, que será realizado em 04/11/2020, às 13h30, porquanto formulado no prazo estipulado no art. 12, §3o, da Portaria Conjunta no 52/2020 do TJDFT. À Secretaria para que adote as providências necessárias.